Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALERCIO BARBOSA MACHADO - CPF: 014.096.821-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONDIÇÃO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA POSSE OU PROPRIEDADE - ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Não restando demonstrada a propriedade ou posse do objeto danificado pelo consumidor, tem-se que este é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, mormente quando não comprovado a transferência de titularidade do produto, tampouco ser o autor o possuidor do referido aparelho.

2. Apesar de o autor informar ser o proprietário do produto danificado, verifica-se pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE por ele apresentado, que o adquirente do produto é terceiro estranho à lide.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALERCIO BARBOSA MACHADO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Valores combinada com Indenização por Danos Morais no
1001160-90.2019.8.11.0003,
por ele movida em desfavor da ora apelada
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o apelante requer seja o recurso conhecido e provido; preliminarmente, anulando a sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, seja reconhecida a ocorrência de dano material bem como de dano moral, ensejando indenização em seu favor. Requer ainda seja os valores corrigidos e acrescidos de juros e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelada, por sua vez, defende a não existência de cerceamento de defesa, bem como não seja responsabilizada pelos fatos apresentados na exordial, por não sido a ela oportunizada a possibilidade do eventual dano alegado. Em consequência, pugna pela inocorrência dos danos morais pleiteados pelo apelante, o que não justificaria qualquer indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está, ou não, correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Restituição de Valores, combinada com Indenização por Danos Morais no 1001160-90.2019.8.11.0003, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É, no essencial, o relatório.

Em detalhada análise, verifico que a preliminar a ser enfrentada no âmbito deste recurso de apelação, diz com a falta de legitimidade da parte autora, ora apelante, pressuposto indispensável para se postular em juízo.

Conforme já relatado, o apelante, Alercio Barbosa Machado, adquiriu junto à apelada, Agro Ferragens Luizão LTDA, aspirador de pó e líquido multiuso 12L KARCHER, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), consoante Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE, acostado aos autos (id. 53387763 - Pág. 1).

Ocorre que, conforme expresso no referido documento, o adquirente do produto é Marcos Adriano Oliveira, terceiro estranho à lide

Ademais, não resta comprovado que o apelante é o proprietário do produto adquirido, tampouco existe prova da transferência de titularidade ou posse, carecendo, portanto, de legitimidade à postulação da ação.

Sobre o tema, necessário transcrever o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Sendo pressuposto de existência processual, caso não haja patente identificação da legitimidade das partes, o presidente do feito não julgará o mérito da demanda.

Nada obstante, cuidando-se a questão relativa à legitimidade
ad causam
de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado, conforme preceitua o artigo 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Imperioso ainda destacar o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a legitimidade de partes, uma das condições da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, conforme jurisprudências colacionadas (grifos nossos):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUSD. TUST. EUSD. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. (...) 7.
A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes
. (...) Precedentes: AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 2/8/2013; RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/8/2017; REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 16/12/2016. (...) 11. Recurso Ordinário conhecido, para extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consistente na Decisão/TCDF n. 5.939/2018, pela qual, colegiadamente, se determinou a instauração de tomada de contas especial relativa aos serviços prestados pela empresa impetrante, sob o fundamento de que aquela Corte Distrital seria absolutamente incompetente para apreciar a matéria, porquanto os valores que a autora/recorrente recebeu do DF se referiam a verbas repassadas pela União, mais precisamente pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, fazendo, com isso, atrair a exclusiva competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União/TCU, órgão que, aliás, já teria, em pretérito procedimento, avalizado a lisura dos respectivos pagamentos. 2. Há, contudo, necessária preliminar a ser enfrentada no âmbito deste recurso ordinário, que diz com a falta de legitimidade da apontada autoridade coatora. 3.
Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento
. 4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214). 5. É longevo o entendimento do STJ no sentido de que, "Constituído acórdão, o relator já não pode mais figurar, isoladamente, como autoridade coatora, visto que os seus atos ficaram albergados pelo julgamento do colegiado" (RMS 4148/RJ, Relator MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Turma, DJ 21/11/1994, p. 31.706). Sufragando essa mesma compreensão, mais recentemente, esta Corte Superior sublinhou que "O presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado" (AgRg no RMS 22.576/BA, Relator MINISTRO NEFI COREIRO, Sexta Turma, DJe 16/2/2016). 6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09. (RMS 63.004/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Dessa forma, no caso em apreço, diante da ausência de comprovação da propriedade ou posse por parte do autor, haja vista estar expresso no Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE o Sr. Marcos Adriano Oliveira como adquirente, não há outra solução jurídica que se afigure possível senão a de reconhecer a ilegitimidade ativa da apelante.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE TELEVISÃO - SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA PARTE RECLAMADA –
ILEGITIMIDADE ATIVA
–
NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA POSSE OU PROPRIEDADE
– ÔNUS DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se que tal merece acolhimento, uma vez que
não restou demonstrada a propriedade do objeto danificado pelo consumidor
. Com efeito, denota-se que
apesar de o Autor informar ser o proprietário da televisão danificada, verifica-se pela nota fiscal e os laudos técnicos apresentados pelo próprio Recorrente/Autor estão em nome de TATIANE DA SILVA
. Assim,
tem-se que o Autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, mormente quando não restou comprovado a transferência de titularidade do produto, tampouco ser o Autor o possuidor do referido aparelho
, o qual poderia ter sido feito por meio de mera fotografia do objeto na residência do autor. Anote-se que pertence ao autor o ônus de comprovar o mínimo do alegado, de forma que apesar da inversão do ônus probandi, tal não exclui a responsabilidade do autor em demonstrar a verossimilhança do alegado. Desta forma, impossível o prosseguimento do feito, notadamente quando, os princípios norteadores dos juizados especiais não podem ser confundidos com ausência de necessidade dos requisitos mínimos para análise e julgamento dos feitos. No caso dos autos, é inexorável a ilegitimidade do autor. Logo, o autor deveria ter se valido de outros meios para provar sua legitimidade e seu próprio direito, sendo, portanto, de rigor a extinção do feito. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - N.U 1003571-65.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Assim, necessário se faz a reforma da sentença, para julgar extinto o feito sem a resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do autor.

Posto isso, de ofício, em razão da ilegitimidade ativa,
JULGO EXTINTO
o feito de origem, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. No mais, mantenho inalterado os demais tópicos da sentença combatida, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021